Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015962-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE
INDULTO NATALINO

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUESTADA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
COM FULCRO NOS DECRETOS PRESIDENCIAIS PUBLICADOS NO ANO DE 2015 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE – INVIABILIDADE
–
MEDIDA QUE DEVE SER DECORRENTE DA PROGRESSÃO DE REGIME, A SER AVALIADA EM PRIMEIRO GRAU
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Incabível conceder o indulto natalino nas ações penais destacadas pela d. defesa, porquanto ausentes os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n.o
8.615/2015
, afinal, o recorrente não resgatou o
quantum
de pena necessário para o deferimento do perdão presidencial.

2.

A inserção do reeducando no regime mais brando ocorrerá por meio da progressão de regime, benefício que deve ser inicialmente analisado em primeiro grau de jurisdição, não só diante da precariedade de informações existentes nos autos, mas também para evitar incorrer em supressão de instância.

3.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
contra a r. decisão de ID
219080690,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0008479-34.2004.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de indulto
formulado com fulcro no Decreto n.o 8.615/2015, em relação às guias de execução extraídas das ações penais n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0000099-38.2013.8.11.0064.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219080685, o recorrente almeja a
concessão de indulto natalino
com supedâneo no art. 1.o, inciso VI, do
Decreto n.o 8.615/2015, com consequente extinção da sua punibilidade no tocante às condenações
impostas nas ações penais n
.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0000099-38.2013.8.11.0064,
ao que acresce o pleito subsidiário de
fixação do regime aberto
para o cumprimento da sanção remanescente, firme no caráter progressivo da pena e na vedação ao excesso de execução.

Em contrarrazões vistas no ID
219080686,
o
Ministério Público

rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
219080692
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
220351669,
opina pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

Na sequência, o i. causídico defensor do reeducando impugnou os termos do parecer ministerial e reiterou a necessária reforma do
decisum
ora hostilizado, por entender como preenchidos os requisitos necessários para concessão do indulto natalino (ID
220523682)
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória encartado no SEEU que o recorrente
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
cumpre a pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, decorrentes em cinco condenações penais, proferidas nos seguintes feitos:

1.

1 . Ação Penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5235
(Comarca de Várzea Grande – MT)
, na qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
09/08/2004.

2 . Ação Penal n.o 0000099-38.2013.8.11.0064
(Comarca de Rondonópolis – MT)
, na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no
art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento c/c art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
cujo trânsito em julgado do processo ocorreu em
12/08/2016.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3. Ação Penal n.o 0005547-58.2013.8.11.0042
(Comarca de Cuiabá – MT)
, na qual foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no
art.157, § 2.o, incisos I, II, V c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 71, todos do Código Penal,
cuja sentença foi prolatada em 10/08/2015 e o trânsito em julgado perfectibilizado para o Ministério Público em
23/10/2016
[informação obtida no ID 110891068 da ação penal vista no Pje 1.o Grau e vista no ID
219088689 - Pág. 89 do agravo em execução
].

4.

Ação Penal n.o 0004221-38.2003.8.11.0002
(Comarca de Cuiabá – MT)
, na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em
21/11/2013.

5. Ação Penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5236 (Comarca de Várzea Grande – MT), na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em
28/10/2004
[pronunciada a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição executória – ID
219088659 - Pág. 298
].

Por meio da petição de ID
219088689 - Pág. 393 e ss.
, apresentada em 16/08/2023, a defesa postulou em primeiro grau de jurisdição:
(a)
a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.o 8.615/2015, no tocante à condenação imposta na ação penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 (item 1), com fulcro no art. 1.o, inciso VI;
(b)
o afastamento da hediondez reconhecida na condenação do reeducando nas sanções do art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento e adequação da conduta aos termos do art. 12 ,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, com subsequente reconhecimento do indulto natalino no âmbito da ação penal n.o
0000099-38.2013.8.11.0064 (item 2), máxime porque preenchido o percentual exigido de cumprimento de pena quanto ao crime impeditivo, e
(c)
reconhecimento da remição de pena, na ordem de 161 (cento e sessenta e um) dias, referente a estudos realizados em 2022.

Após manifestação ministerial (ID
219088689 - Pág. 421 e ss.), o magistrado
a quo

indeferiu
o pedido de concessão de indulto natalino, mencionado a ausência dos requisitos previstos no art. 1.o, inciso I, do Decreto; afastou a hediondez do art. 16, § 1.o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 e reconheceu a remição de pena, diante dos estudos realizados pelo reeducando.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que contém os fundamentos sopesados para rechaçar a concessão do induto natalino,
in verbis
:

“(...)
Nos autos percebe-se que o apenado possui as seguintes condenações até publicação do decreto:

1. 0000000-00.0000.2.00.5235 8a8m16d - CONVERTIDA 09/08/2004 Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal; (Pretendida ser extinta)

2. 0004221-38.2003.8.11.0002 6a0m0d - PENA 22/10/2013 Art. 121, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal;

Conforme
demonstrado sobreveio condenações anteriores a publicação do decreto
, qual ensejou a unificação das penas, conforme determina o art. 111 da LEP, in verbis:

(...)

Logo,
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
.

Nesse sentido,
até a publicação da no decreto o apenado estava com um total de 14 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão
.

Ressalte-se que tal requisito
é aferido a partir da soma de todas as penas às quais o reeducando foi condenado em decorrência das diversas infrações que praticara
, conforme exigido pelo art. 1o do mencionado regramento:

Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: I - condenadas a pena privativa de
liberdade não superior a oito anos
, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

(...) a) se homem:

1. um terço da pena, se não reincidentes; ou

2. metade da pena, se reincidentes; ou

(...) Dessa forma, no presente caso,
devem ser consideradas todas as penas impostas ao reeducando até 25 de dezembro de 2015, conforme o decreto n° 8.615/15
, ou seja, o lapso temporal para a obtenção da benesse deve ser calculado com base nas penas constantes das execuções citada acima, pois todas decorrem de crimes praticados antes da publicação do referido decreto.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
os pedido formulado pela defesa”.
(
sic
- Movimento 380.1 – SEEU).

Denota-se que a defesa impugnou os termos da decisão destacada por meio de
agravo em execução penal
, autuado sob o n.o

1029251-63.2023.8.11.0000, distribuído e julgado pela c. Terceira Câmara Criminal, em 24/04/2024, quando se deu
parcial provimento ao recurso
, tão somente para que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
proferisse nova decisão
versando sobre os requisitos objetivos e subjetivos de enquadramento (ou não) do reeducando no benefício conferido pelo
inciso
VI
do art. 1o do Decreto n.o 8.615/2015
(ID 219088689 - Pág. 481 e ss.).

Por essa razão, a magistrado
a quo
proferiu
nova decisão
, mais uma vez
rechaçando
a pretensão defensiva, porquanto ausentes os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino, ora fundamentada da seguinte forma,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de reanalise do pedido de Indulto Decreto N° 8.615, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015, conferido pelo inciso VI do art. 1° do Decreto n° 8.615/2015.

Até a data de 25 de dezembro de 2015, diz o decreto que:

Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...) VI - condenadas a pena privativa de liberdade
superior a oito anos

que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido:

a) se homem:

1.
um terço da pena, se não reincidentes
; ou

2. metade da pena, se reincidentes; ou

Em análise detida nos autos, é necessário fazer uma ordem cronológica dos fatos, uma vez que,
trata-se de várias unificações de guias, pelo decorrer do período até chegar à data do decreto
, in verbis:

Conforme Cálculo de pena (mov. 1.1 – pág. 108/109) o apenado em
12/10/2004
, tinha cumprido 01a2m19d da pena, restando 07a05m18d.

Já cálculo de pena juntada a (mov. 1.4 – pág. 38/39) o apenado possuía três executivos de penas em
18/07/2007,
com a soma total de 11a08m18d de pena a serem cumpridas, restando apenas 09a08m13d.

Em
27/10/2013
o apenado foi já somava com o total de 16a05m18d de reclusão e 01a03m de detenção, o qual fora regredido por cometimento de novo crime (mov. 1.6 – pág. 77/78).

Em
24/06/2014
, foi julgada extinta a punibilidade do apenado em relação a condenação de 03a de reclusão e a de 01a03m de detenção (mov. 1.6 – pág. 81/84), visto que o apenado ficou foragido por cerca de 05a03m05d, tal como na data do fato o mesmo era menor de 21 anos.

Onde o juízo da 4° Vara Criminal de Rondonópolis/MT, julgou remidos 68 (sessenta e oito) dias da pena, tendo ainda juntado cálculo de liquidação da pena a (mov. 1.7 – pág. 8/10), o apenado já somava pena total de
19a5m18d em 17/04/2015
, como
pena remanescente de 14a4m2d
, ou seja, tinha
cumprido até naquele momento 4a07m14d
.

A (mov. 1.7 – pág. 25/26), onde fora juntada nova Guia de Execução definitiva tendo o recuperando sido condenado a 10 (dez) anos de reclusão, pela práticas dos delitos previsto no art. 33 da lei n° 11.343/06 e art. 16 da lei n° 10.826/03, em 16/09/2016.

Não há como negar por tudo que consta nos autos que na época da publicação do decreto o qual o apenado receber os benéficos o mesmo não faz jus.

Diante de várias unificações de penas no decorrer do período, o apenado havia cumprido nem um terço da pena, como também metade da pena (já que era reincidente)
,
conforme requisito previsto no artigo 1o, inciso VI, “a”, “1” e “2” do Decreto n° 8.615/2015.

Nesse sentido, até a publicação da no decreto o apenado para atingir o requisito previsto
teria de ter cumprido mais de 6 (seis) anos da pena, o qual, não cumpriu.

Apesar de ter cumprido o requisitos de possuir filhos na época menores de 18 (dezoitos) anos, o decreto cominou os requisitos objetivos com o subjetivos.

Dessa forma, no presente caso,
devem ser consideradas todas as penas impostas ao reeducando até 25 de dezembro de 2015
, conforme o decreto n° 8.615/15, ou seja, o lapso temporal para a obtenção da benesse deve ser calculado com base nas penas constantes citada acima, o apenado não faz jus ao benéfico.

Isto posto, mantenho a decisão anteriormente, e por consequência,
INDEFIRO
o pedido de aplicação do induto nos termos do inciso VI do art. 1o do Decreto n.o 8.615/2015 (...).”
(Mov. 410.1 – SEEU; ID
219080690
).

Neste contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- Do indulto natalino
, com fulcro no Decreto n.o 8.615/2015:

A defesa almeja a concessão do indulto natalino no tocante às condenações vistas nas ações penais n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0000099-38.2013.8.11.0064, sob o viés de que o recorrente
CRISTIANO LUIZ
preenche os requisitos elencados no art. 1.o. inciso
VI
, do
Decreto n.o 8.615/2015
.

O pedido
não merece
prosperar.

Em relação ao pedido de indulto natalino, como bem destacado pela defesa e também no bojo da primeira decisão proferida pela autoridade judiciária, a análise do requisito objetivo deve considerar apenas as condenações transitadas em julgado até a data de 25/12/2015,
in casu
, aquelas elencadas nos números 1 e 4 da contextualização dos fatos [n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0004221-38.2003.8.11.0002], referentes ao cometimento dos crimes de
roubo circunstanciado
e de
homicídio qualificado
, cuja somatória das reprimendas resulta em 14 (catorze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Nos termos do art. 1.o, inciso VI, do Decreto Presidencial, é cabível a concessão do indulto natalino aos indivíduos homens, condenados
a pena privativa de liberdade superior a 08 anos
, se demonstrado que
possuem filho ou filha menor de dezoito anos
ou com doença crônica grave, e mediante o cumprimento de 1/3 ou de 1⁄2 da sanção, se primário ou reincidente, respectivamente.

Por oportuno, colaciono a legislação mencionada,
in verbis
:

“
Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

VI - condenadas a pena privativa de liberdade SUPERIOR a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos
ou com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido:

a) se homem:

1.
um terço da pena, se não reincidentes
; ou

2. metade da pena, se reincidentes; (...)”

O decreto presidencial também dispõe que havendo pluralidade de condenações penais transitadas em julgadas até 25/12/2015, se faz necessário somar as respectivas reprimendas e, em sendo alguma das infrações penais classificadas como crime impeditivo, exige-se o cumprimento de 2/3 desta reprimenda para obtenção do benefício.

Nesse sentido:

“
Art. 8o
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.

Parágrafo único. Na hipótese de
haver concurso com crime descrito no art. 9o,

não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada

não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
.

Dentre os crimes impeditivos, ressaíram elencados os hediondos, cujo rol abarca o homicídio qualificado, consoante se depreende da dicção do art. 9.o, inciso III, do Decreto Presidencial e do art. 1.o, inciso I, da Lei n.o 8.072/90,
in verbis
:

“Art. 9o O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas:

(...) III -
por crime hediondo praticado após a publicação da
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990

, da
Lei no 8.930, de 6 de setembro de 1994
, da
Lei no 9.695, de 20 de agosto de 1998
, da
Lei no 11.464, de 28 de março de 2007
, e da
Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009
, observadas as suas alterações posteriores; (...)”
.

“Art. 1
o
São
considerados hediondos os seguintes crimes
, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:
(Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994)

(Vide Lei no 7.210, de 1984)

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (Redação dada pela Lei no 13.142, de 2015)” – [redação anterior à Lei n.o 14.344/2022] –
destaquei.

Feitos tais apontamentos, denota-se que, em relação à condenação imposta na
ação penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5235
, o recorrente não preenche os requisitos previstos no decreto.

Com efeito, cotejando as informações constantes no SEEU, em especial aquelas contidas na aba
“Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”
, vislumbra-se que ao tempo da publicação do decreto presidencial, em 25/12/2015, o ora recorrente havia cumprido
02 anos, 08 meses e 12 dias de pena imposta nos autos da ação penal n.o
0000000-00.0000.2.00.5235
[referente ao cometimento do crime de roubo], e 04 anos e 03 meses da pena imposta nos autos n.o 0000099-38.2013.8.11.0064 [referente ao crime de tráfico de entorpecente e de posse de arma de fogo], porquanto foi preso preventivamente e assim permaneceu, conforme consta na manifestação ministerial de ID
219088665 - Pág. 134 /135.

Nesse viés, a teor dos dados ali lançados, nos idos de 2015, o recorrente
não havia cumprido o percentual de 1/3 de pena do crime comum
, correspondente a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e
sequer principiado

o resgate da pena exigida do crime de homicídio qualificado
, nada obstante a guia de execução penal estivesse encartada nos autos desde 2014 (ID
219088659 - Pág. 315).

Ou seja, o cenário delineado demonstra que
CRISTIANO LUIZ
não resgatou quaisquer dos percentuais exigidos para concessão do indulto natalino, inviabilizando pronunciar a extinção da sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inc. II, do Código Penal.

Ainda que se reputem irreais os dados lançados no SEEU -, o que
não
se sugere diante da possibilidade de as partes os impugnarem e nada constar nesse viés -, chega-se a idêntica
improcedência
do pedido sopesando-se os cálculos elaborados em 2015 e nos anos subsequentes.

Isso porque, a planilha de cumprimento de pena encartada no ID
219088659 - Pág. 385, emitida em
17/04/2015
, indica o cumprimento de
04 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão
,
quantum
insuficiente para o preenchimento dos requisitos exigidos, consistentes em
04 anos da pena imposta para o crime de homicídio qualificado
, na forma tentada [crime impeditivo – 2/3 de 06 anos de reclusão], além de 02 anos e 09 meses do crime em que se busca a concessão da benesse.

Cotejando os autos, denota-se que o cálculo subsequente foi elaborado em
2017
e sequer nesses idos o requisito objetivo para concessão da benesse se fazia presente, pois ali constou o genérico cumprimento de
06 anos, 06 meses e 05 dias
de pena, igualmente inferior ao necessário para a concessão da benesse, pendendo aproximados três meses para o êxito (ID
- 219088664 - Pág. 122)
.

A propósito, a remição de pena concedida pela autoridade judiciária no âmbito da decisão vista no Movimento
380.1 – SEEU refere-se a estudos realizado no ano de
2022
(Mov. 327.6), cujos termos não influem no percentual de pena cumprida em 2015 e, por corolário, no pedido de indulto natalino amparado em decreto publicado anteriormente a tal data, pois, c
omo é cediço, a apreciação dos requisitos legais deve ser feita conforme a situação existente no momento da publicação do normativo.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO. SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. (...)

2. O implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo
”
.
(STJ - AgRg no HC: 441551 ES 2018/0063027-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018) – destaquei.

Com efeito, incabível a concessão de indulto natalino no tocante à condenação atinente à prática do crime de roubo circunstanciado (item 1).

No que se refere à
ação penal n.o
0000099-38.2013.8.11.0064
, a despeito de a defesa postular o reconhecimento do indulto apenas no tocante ao crime de posse de arma de fogo, mais uma vez a razão
não
lhe assiste.

Nos termos vistos no Relatório da Situação Processual Executória encartado no SEEU, a mencionada condenação somente transitou em julgado para as partes no ano de
2016
, ou seja, posterior à publicação do Decreto Presidencial n.o

8.615/2015
, não fazendo jus aos benefícios ali descritos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. INDEFERIDO. DECRETO 8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. POSTERIOR A DATA LIMITE DO DECRETO.
Se a condenação da sentenciada transitou em julgado para a acusação em data posterior à mencionada no decreto 8.615/2015, age com acerto o juiz singular ao negar o benefício da concessão de indulto à luz da situação processual do apenado consolidada até dezembro de 2015. Agravo improvido
”.
(TJ-GO - AGV: 02704025020198090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 12/08/2019) – destaquei.

Diante do exposto, o recorrente
CRISTIANO LUIZ

não preenche o requisito objetivo
para concessão do indulto natalino, persistindo incólumes os termos da decisão ora impugnada.

No tocante ao pedido de
modificação de regime
e à inserção do reeducando no modo aberto, é certo que tal medida será decorrente da progressão de regime, temática a qual exige avaliação de requisitos objetivos e subjetivos e, por essa razão, deve ser decidida inicialmente pelo d. juízo
a quo
, máxime diante da ausência de cálculo de pena atualizado e outras informações importantes, sem olvidar de que tal medida também evita a indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
CRISTIANO LUIZ DA SILVA

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólumes os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0008479-34.2004.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024